Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO FÁRMACO. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular não se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que o fato de o fármaco necessário ao tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, pois trata-se de rol exemplificativo –, materializa-se o requisito referente à probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que, somado ao perigo de dano destacado na petição de recurso – na medida em que a parte recorrente corre risco de morte ou piora das sequelas motoras ou lesão renal, caso não faça o uso contínuo do fármaco prescrito –, faz com que esteja a merecer reforma o pronunciamento judicial atacado.
2. Antecipação de tutela recursal concedida em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento provido.